Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da defesa processual formulada pela agravada, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que governa o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator